Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703416-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: AULENIR DE OLIVEIRA SANTOS SILVA - ME, SAMUEL SOUZA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que, em ação de execução de título extrajudicial (proc. no 0707653-98.2018.8.07.0005) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID no 14215299). Intimem-se os agravados, Aulenir de Oliveira Santos Silva – ME e Samuel Souza para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluídas a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro